Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-06.2019.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800465-06.2019.8.14.0014
APELANTE: ELISANGELA DE SOUSA COELHO PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

PROCESSO N° 0800465-06.2019.8.14.0014

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ELISANGELA DE SOUSA COELHO PEREIRA

ADVOGADA: ELVA MARIA SALES COELHO ADVOGADA - OAB/PA 17.318.

APELADO: MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES - OAB/PA 18.060

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO DEMONSTRAM O INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrada inexistência da motivação que ensejou a sua prática.

2. Pelo que consta dos autos, o ato de remoção da impetrante foi carente de motivação, pois não restou claro o motivo de seu remanejamento, não tendo a Administração Municipal declinado as razões fáticas e jurídicas que deram suporte à medida, qual seja, a transferência da impetrante, servidora pública concursada, da escola onde se encontra lotado para outra distante 30 (trinta) quilômetros da sua residência.

3. No caso dos autos, os motivos declarados pela Administração Pública para justificar a remoção da impetrante são genéricos e insuficientes para comprovar a existência e legitimidade dos mesmos, dificultando a possibilidade de análise pelo Poder Judiciário da presença do interesse público a justificar o ato de remoção.

4. Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do Recurso de Apelação, e dar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ELISANGELA DE SOUSA COELHO PEREIRA
, em desfavor da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito (Id. 2450846. Pág. 01/06), nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pela ora apelante em face do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPITÃO POÇO
, que denegou a segurança pretendida, sob o fundamento de não ter a autora comprovado a violação ao seu direito líquido e certo, sendo, consequentemente, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 1861380 - Pág. 01/04) a apelante, ocupante do cargo de Técnico Pedagógico, elucidou que, mesmo ciente que recebia abaixo do teto do salário da sua categoria, somente depois protocolou notificação ao Secretário de Educação requerendo o pagamento de gratificação de nível superior, mas que sem sequer obter resposta desta solicitação, foi surpreendida com a notificação acerca de sua remoção para uma outra escola em 23/04/2019.

Frisou, contudo, que não houve formalização do ato da remoção, ante a ausência de motivação e publicidade. Então, orientada por sua patrona, a apelante achou por bem notificar seu superior hierárquico para expor todos os motivos pelos quais não poderia se deslocar para a escola da localidade escolhida pela administração.

Destacou que ficaria impossível o seu deslocamento, mesmo se fosse de motocicleta (mototáxi), pois não chegaria a tempo na Comunidade Induiazinho, haja vista que trabalhava de manhã na Escola Padre Vitaliano das 7h às 12h25 e teria que entrar as 13h no novo local de trabalho, tendo, dessa forma, que sair cedo de uma para chegar a tempo na outra, ou vice-versa.

Disse ainda que a falta de transporte por meio da Prefeitura comprometia seu deslocamento, tendo em vista que não possuía condições para tal. Destacou que gastaria em serviço de mototáxi para se descolar até o seu novo local de trabalho um valor mensal de mais de 1.000,00 – mil reais, o que lhe causaria grandes prejuízos financeiros.

Afirmou restar configurado a punição mascarada pelo ato de remoção, pois, estava cristalinamente demonstrado que, não havia necessidade do ato de remoção, vez que, na localidade em voga, já existia uma servidora lotada no mesmo cargo e função que iria ocupar.

Destacou que o ato praticado com excesso de poder era ilegal, em razão da existência de vício em um de seus elementos, qual seja, a competência. Já na espécie desvio de poder (também denominada de desvio de finalidade), o agente público tentou alcançar finalidade alheia àquela para a qual ela foi instituída. Sustentou também que restou ausente a fundamentação que justificasse o ato de remoção da Creche Municipal Pró Infância Maria de Fatima Cunha de Souza.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a procedência do pedido constante na exordial.

Em contrarrazões (Id. 2450854 – Pág. 01/08) o apelado destacou que restou demonstrado a inexistência do direito líquido e certo da apelante, de modo que à época, a Secretaria Municipal de Educação teve que reorganizar todo o seu quadro funcional, pois não estava preparado para absorver toda a mão de obra especializada recém empossada.

Ao final, requereu que fosse integralmente mantida a sentença de mérito, destacando que a apelação interposta restou desprovida de fundamentos válidos para operar qualquer modificação.

Nesta instância, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em análise na apreciação da legalidade, ou não, do ato de remoção ex-ofício da impetrante, professora, servidora pública efetiva ELIZANGELA DE SOUSA COELHO PEREIRA, ocupante do cargo de Técnico Pedagógico, da Creche Municipal Maria de Fátima Cunha de Souza para a EMEF João Gomes de Oliveira, para desenvolver suas atribuições a partir de 20.05.2019 (ID 2450841 - Pág. 1).

A sentença de 1º grau denegou a segurança postulada, tendo em vista que o servidor não possui o direito de permanência no órgão, assim como porque o ato impugnado estaria conforme os critérios de conveniência e da discricionariedade da Administração.

Com efeito,
a remoção de servidor é ato discricionário da Administração Pública que pode ocorrer para suprir necessidade do serviço público, não consistindo, em regra, violação ao direito de quem foi removido, tendo em mira que efetividade não se confunde com inamovibilidade
.

Contudo, todo ato administrativo, mesmo que discricionário, deve preencher certos requisitos atrelados à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública ou pelo Poder Judiciário.

Sabe-se que a determinação do local de lotação do servidor está no âmbito da discricionariedade do agente público, somente podendo ser afastada quando provada a afronta aos princípios que regem os atos da Administração Pública, em especial, da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade e da moralidade.

Dessa forma, a remoção de servidor é por sua vez ato administrativo vinculado à exposição dos seus motivos, ou seja, ainda que se revele ato discricionário, deve demonstrar os motivos pelos quais demonstram o interesse público, sob pena de nulidade, não podendo ser utilizado como sanção disciplinar ou retaliação.

No caso dos autos, conforme se verifica da Portaria n.º 001/2019 SEMED (ID 2450841 - Pág. 1), o ato apontado como coator no presente mandamus de transferência da impetrante para o exercício de suas atividades profissionais não apresenta nenhuma motivação para tanto.

Ademais, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se favorável à concessão da segurança, nos seguintes termos:

“A situação como foi relatada pela impetrante e defendida pela autoridade dita por coatora, deixa margem a interpretarmos
o referido ATO DE REMOÇÃO da impetrante como um ato desarrazoado, sem nenhum critério de escolha da forma em que foi feita, posto que durante o curso do período letivo escolar, ou seja, em Maio/2019, sem comprovação de requisição do estabelecimento de destino para que haja os serviços da impetrante, sem critério de escolha dentre concursados efetivos e eventualmente contratados, e ainda, “coincidentemente” após uma reclamação administrativa salarial, o que em nosso entender não podemos chancelar de legalidade esta situação de ato administrativo realizado.

Em face do que fora exposto, este representante do Ministério Público Estadual, entendendo ter havido a comprovação de plano do direito líquido e certo pleiteado na inicial, vem se manifestar FAVORAVELMENTE a concessão do pleito, pelos motivos acima expostos.”

Nesse sentir, não tendo sido a remoção da servidora ato devidamente motivado, em razão de não se tratar de sanção administrativa, bem como por não terem sido respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, deve ser concedida a segurança para anular o ato administrativo referente à Portaria n.º 001/2019-SEMED, tornando-o sem efeito, bem como os atos dele derivados, nos moldes da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato
.

III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade. (...)

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO.

1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado.

2.
In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à pratica do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior.

3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido. (AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 09/05/2014)

Este Egrégio Tribunal já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PRAINHA.
REMOÇÃO EX-OFFICIO DE SERVIDOR VIGILANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA.

1. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

2.
Na hipótese em julgamento, o ato administrativo que determinou a remoção do servidor para local diverso daquele que sempre o servidor exerceu as suas funções não foi suficientemente motivado na conveniência do serviço ou no interesse da Administração.

3. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de Reexame necessário.

(2691585, 2691585, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-05)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OBSERVADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A remoção de servidor não poderá ser feita como penalidade, tendo em vista se tratar, tão somente, do seu deslocamento no mesmo quadro, não se constituindo em uma forma de provimento
.

2. O autor, professor da Educação Básica, não possui garantia de inamovibilidade, podendo a Administração praticar atos, apoiada no poder discricionário, bem como nos critérios de conveniência e de oportunidade, porém, deverão estar vinculados à competência, à forma e à finalidade.

3.
Foi comprovada a ausência de motivação da Administração em efetuar a remoção do autor, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, em razão de infringir o princípio da legalidade de onde deriva o princípio da motivação.

4. O direito líquido e certo violado foi comprovado de plano, através dos documentos de fls. 21/52, que atestam a lotação do recorrente na Divisão de Vigilância Sanitária de Alimentos- DVSA e a violação do art. 30, II da Lei Municipal nº. 7502/1990.

5. O Município não comprovou a oitiva do autor antes de efetuada a sua remoção, tampouco, fez prova da motivação que levou a edição do Memorando nº 089/2011, o que deixa clara a nulidade o ato.

6. Recurso conhecido e provido.

(2019.04152797-08, 208.657, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-10-09)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE AFUÁ.
REMOÇÃO DE PROFESSOR. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

Apesar do servidor público não ser detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo
.

A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos
.

Recurso de Apelação conhecido e improvido.

Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(TJ-PA - APL: 00002110920078140002 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/06/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 28/06/2017)

No mesmo sentido, trago uma decisão recente do Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO EX-OFFÍCIO DE SERVIDOR EFETIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para unidade diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

2 - Não obstante a discricionariedade do ato de remoção, a Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato. Ato administrativo sem motivação que se reputa nulo. Jurisprudência consolidada do C. STJ e deste Tribunal.

3 -
Se o intuito da Administração Pública era punir o servidor público, a medida mais acertada seria a instauração do procedimento administrativo disciplinar, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4 - Apelo conhecido e provido.

(2019.04911467-06, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-28, Publicado em 2019-11-28)

Em casos semelhantes, os Tribunais Pátrios também assim decidiram:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE, NA QUAL FOI DECLARADO NULO O ATO COATOR, SENDO DETERMINADA A LOTAÇÃO DA SERVIDORA NA ESCOLA EM QUE INICIALMENTE EXERCIA SUAS FUNÇÕES. REMOÇÃO CARENTE DA DEVIDA MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA BASEADA NA PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

1.
A remoção de ofício consiste em ato discricionário da Administração Pública, consistente em conferir nova lotação ao servidor, sendo imprescindível que o ato seja motivado adequadamente, com declinação específicas das razões do Administrador, visando-se primordialmente ao interesse público, devendo ser ponderado, ainda, que o ato refletirá na esfera individual do servidor

2. Contudo, verifica-se que o ora apelante sequer anexou portaria de remoção ou outro documento que contivesse as justificativas pelas quais teria removido a professora para o estabelecimento de ensino reclamado, distante de sua residência. Careceu o ato, portanto, da devida motivação.

3.
Embora a remoção no interesse da Administração se situe no âmbito da oportunidade e conveniência administrativas, e prescinda da anuência do administrado, deve obedecer a critérios predefinidos e transparentes, o que, como visto, não foi efetivado. Precedentes do STJ e desta Corte.

4. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e desprovidas.

(TJ-CE - APL: 00015780720058060090 CE 0001578-07.2005.8.06.0090, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE PROFESSORA PARA OUTRA ESCOLA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SENTENÇA MANTIDA.
A concessão do mandado de segurança necessária a demonstração do direito líquido e certo do interessado contra ato do poder público e a sua ameaça, conforme previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e no artigo 1º, caput, da lei nº 12.016/09. Presente a ofensa ao direito líquido e certo, tendo em vista a ausência de motivação do ato de transferência da impetrante.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - REEX: 70069906683 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 18/10/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA.
REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE EVIDENCIADA.
REEXAME NECESSÁRIO E APELO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. É cediço que, não obstante se reconheça, em respeito ao princípio da supremacia do interesse público, o caráter discricionário dos atos da Administração Pública que impliquem nas transferências dos servidores públicos, mostra-se imprescindível que sejam apontados os motivos ensejadores desse ato, de forma a resguardar os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, insertos no art. 37 da Constituição Federal.

2.
No caso dos autos, infere-se que não houve a devida motivação do ato a justificar a remoção do servidor.

3.
Ausente a motivação do ato administrativo que culminou com a irregular remoção do servidor, deve-se reconhecer a nulidade do ato e, por consequência, deve-se determinar que o servidor volte a desempenhar suas funções na localidade de origem, de maneira a evitar qualquer forma de arbítrio por parte do órgão administrativo.

Reexame Necessário e Apelação conhecidos e desprovidos.

(Remessa Necessária nº 0004097-95.2015.8.06.0124; Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO; Comarca: Milagres; Órgão julgador: 1ª Câmara Direito Público; Data do julgamento: 06/02/2017; Data de registro: 09/02/2017)

Com efeito, a despeito de o ato de remoção ser afeto à oportunidade e conveniência administrativas, não se deve olvidar que o Poder Público, ao remover servidor de ofício, deve motivar adequadamente seu ato, declinando especificamente sua razões, visando primordialmente ao interesse público.

Acerca da motivação dos atos administrativos, segue abalizada doutrina:

“
A motivação integra a formalização do ato, sendo um requisito formalístico dele.
É a exposição dos motivos, a fundamentação na qual são enunciados: a) a regra de Direito habilitante, b) Os fatos em que o agente se estribou para decidir, e, muitas vezes, obrigatoriamente, c) a enunciação da relação de pertinência lógica entre os fatos ocorridos a o ato praticado.
Não basta, pois, em uma imensa variedade de hipóteses, apenas aludir ao dispositivo legal que o agente tomou como base para editar o ato. Na motivação, transparece aquilo que o agente apresenta como “causa” do ato administrativo.
(Mello, Celso Antônio Bandeira de; curso de Direito Administrativo, 25º ed. São Paulo, Malheiros Editores, 2007).”

Nesse passo, verifica-se que a servidora impetrante, professora municipal, foi removida Creche Municipal Maria de Fátima Cunha de Souza para a EMEF João Gomes de Oliveira, distante 30km de sua residência e da outra Escola Estadual que dá aula desde o ano de 2005 e por meio de ato desprovido da devida motivação.

De mais a mais, a autoridade impetrada, ao prestar suas informações, limitou-se a afirmar que o ato de remoção teria observado o interesse público.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para conceder a segurança postulada
, a fim de
anular o ato administrativo de remoção da servidora
, nos termos da fundamentação,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser de responsabilidade do Município de Capitão Poço.

É como voto.

Belém-PA, 09 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/07/2020